Tribunal: TJMT
Processo: 1015399-89.2025.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015399-89.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Controle Externo da atividade policial, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUCENALDO FURTADO DE SOUZA - CNPJ: 12.147.209/0001-61 (APELANTE), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), IVAN ABREU DOS SANTOS (APELADO), POLICIA MILITAR AMBIENTAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PARALISAÇÃO TEMPORÁRIA DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. IRREGULARIDADES AMBIENTAIS. PODER DE POLÍCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de mandado de segurança, denegou a ordem pleiteada por empresa do ramo de lavagem de veículos pesados, que buscava a anulação de ato administrativo que determinou a paralisação temporária de suas atividades em razão de irregularidades ambientais constatadas em fiscalização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato administrativo que determinou a paralisação temporária das atividades empresariais padece de ilegalidade ou
abuso de poder; (
ii
) estabelecer se há direito líquido e certo à continuidade da atividade econômica diante da alegada regularidade documental e da prova técnica apresentada pela impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, sendo incabível dilação probatória para dirimir controvérsias fáticas.

O ato administrativo impugnado decorre do regular exercício do poder de polícia ambiental, com fundamento no art. 225 da Constituição Federal, visando prevenir risco de
dano
ao meio ambiente.

A paralisação temporária das atividades possui natureza cautelar e preventiva, sendo medida adequada, necessária e proporcional diante das irregularidades estruturais constatadas in loco.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, somente
afastável
mediante prova robusta e inequívoca em sentido contrário.

A documentação apresentada pela impetrante, inclusive laudo técnico unilateral, não possui força probatória suficiente para infirmar as constatações da fiscalização ambiental.

A existência de alvará e licença ambiental não exime o particular do dever contínuo de adequação às normas técnicas e ambientais, nem impede a atuação fiscalizatória do Estado.

A ausência de comprovação da efetiva regularização das irregularidades impede o
reconhecimento de direito líquido e certo à continuidade das atividades.

A proteção ao meio ambiente prevalece sobre o interesse econômico individual, em observância aos princípios da prevenção e da precaução.

Não se verifica ilegalidade, abuso de poder ou desproporcionalidade no ato administrativo impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, LXIX, 170 e 225; Lei no 12.016/2009, art. 14, § 1o; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
na SLS 2854/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 07.06.2023,
DJe
30.10.2023; TJMT, AI no 1037094-11.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 18.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1015399-89.2025.8.11.0003, denegou a segurança pleiteada, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A impetrante, empresa atuante no ramo de lavagem, lubrificação e polimento de veículos pesados, impetrou o mandado de segurança objetivando a anulação do ato administrativo que determinou a paralisação de suas atividades comerciais.

Sustentou que exerce suas atividades de forma regular, possuindo Alvará de Funcionamento válido para o exercício de 2025 e Licença de Operação válida até 08 de maio de 2027. Narrou que, em 06 de junho de 2025, foi surpreendida com a paralisação de suas atividades, determinada com base na Notificação no 8641000225, que apontou a necessidade de regularização de itens de infraestrutura, tais como mureta de contenção, grade da caixa de coleta da água oriunda do lavador, piso do lavador e limpeza e manutenção corretiva do sistema SAO (Separador de Água e Óleo).

Defendeu a existência de direito líquido e certo à continuidade de suas operações, argumentando que o ato coator seria desproporcional, arbitrário e desprovido de fundamento legal válido, ante a robusta prova documental de sua regularidade. Alegou, ainda, a presença do perigo da demora, consubstanciado nos graves e irreversíveis prejuízos financeiros e sociais decorrentes da interdição.

O feito foi inicialmente distribuído à 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que declinou da competência em favor da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, sede funcional da autoridade coatora. Recebidos os autos, postergou-se a análise do pleito liminar para após a vinda das informações da autoridade coatora.

O Estado de Mato Grosso, por sua Procuradoria-Geral, ingressou no feito pugnando pelo indeferimento da tutela de urgência, sob o argumento de que o ato administrativo goza de presunção de veracidade e legalidade, e que a medida liminar esgotaria o objeto da ação. A decisão indeferiu a medida liminar, por entender que, em análise de cognição sumária, não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado, mantendo-se hígidos os atributos do ato administrativo.

A impetrante interpôs Agravo de Instrumento, ao qual foi negado efeito suspensivo e, posteriormente, negado provimento por unanimidade pela Egrégia Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, mantendo-se a decisão agravada.

A autoridade coatora, por meio do Ofício no 159/P3/2a CIPMPA/CPE/PMMT, prestou informações detalhadas. Esclareceu que a fiscalização não questionou a validade das licenças, mas constatou no local irregularidades de ordem estrutural, como fissuras no piso da pista de lavagem, canaletas de drenagem obstruídas e acúmulo de resíduos no sistema separador de água e óleo.

Afirmou que a paralisação temporária foi uma medida cautelar e preventiva, visando evitar risco iminente de dano ambiental, especificamente a contaminação do solo, e não um embargo ou autuação punitiva. Juntou o Auto de Inspeção no 8641000125 e relatório fotográfico.

O Ministério Público, em parecer de primeira instância, opinou pela denegação da segurança, por não vislumbrar ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado, ressaltando a presunção de legitimidade do ato administrativo e o dever de polícia ambiental.

A sentença denegou a segurança.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que a decisão recorrida incorreu em indevida desconsideração do conjunto probatório pré-constituído, especialmente do Relatório de Vistoria elaborado por engenheiro sanitarista ambiental, o qual teria atestado que as irregularidades apontadas consistiriam em meros "pontos a serem melhorados", sem risco iminente de contaminação do solo, destacando, inclusive, a existência de dupla camada de concreto na pista de lavagem.

Argumenta que a empresa detém plena regularidade administrativa, comprovada por alvarás, licença de operação válida até 2027 e certificado de destinação final de resíduos, de modo que a interdição se revela desproporcional, arbitrária e violadora do direito líquido e certo ao exercício de atividade econômica lícita.

Sustenta que a presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada por prova técnica idônea, não sendo admissível a desqualificação automática de laudo particular sem contraposição técnica equivalente.

Aduz, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, evidenciado pelos graves prejuízos financeiros, reputacionais e sociais decorrentes da paralisação das atividades. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com a concessão definitiva da segurança.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a inexistência de qualquer ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado, asseverando que a atuação da autoridade ambiental decorreu do regular exercício do poder de polícia, voltado à prevenção e contenção de danos ambientais.

Argumenta que a mera posse de licenças e alvarás não exime o empreendedor do dever permanente de adequação às normas técnicas e ambientais, sendo legítima a intervenção estatal diante da constatação de irregularidades estruturais verificadas em vistoria in loco.

Ressalta que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao impetrante o ônus de produzir prova robusta apta a infirmá-lo, o que não ocorreu no caso concreto. Pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, em parecer subscrito pelo Promotor de Justiça Marcelo Caetano Vacchiano, opinou pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença que denegou a ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo,
encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da possibilidade de concessão da ordem mandamental, com o objetivo de anular o ato administrativo que determinou a paralisação temporária das atividades da apelante, em razão de irregularidades ambientais constatadas em fiscalização
no local
.

O mandado de segurança, remédio constitucional de assento no art. 5o, inciso LXIX, da Carta Magna e disciplinado pela Lei no 12.016/2009, destina-se à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

A liquidez e certeza do direito, pressuposto fundamental da via mandamental, exigem que os fatos em que se fundamenta o pedido sejam incontroversos e documentalmente comprovados de plano, sem a necessidade de dilação probatória.

No caso vertente, a controvérsia cinge-se em perquirir se o ato administrativo que determinou a paralisação temporária das atividades da apelante, para fins de adequação de sua estrutura física, reveste-se de ilegalidade ou abuso de poder, a ponto de violar direito líquido e certo.

Conforme documentado nos autos, o embargo das atividades teve por fundamento a Notificação no 8641000225, expedida no âmbito de regular procedimento fiscalizatório conduzido pela Polícia Militar
Ambiental em 21 de maio de 2025, ocasião em que foram identificadas irregularidades relevantes atinentes à contenção e ao tratamento de efluentes líquidos, com potencial risco de dano ambiental.

A referida notificação, longe de se mostrar genérica ou desprovida de motivação, consignou de forma objetiva e detalhada as obrigações impostas ao empreendedor, consistentes na reparação de fissuras no piso da área de lavagem, adequação das canaletas de contenção, manutenção do sistema separador de água e óleo, apresentação de laudo técnico comprobatório de sua eficiência, bem como a paralisação temporária das atividades até a efetiva regularização das inconformidades, condicionando o retorno das atividades à realização de nova vistoria técnica.

Além disso, em momento posterior, o apelado juntou aos autos o Ofício no 159/P3/2a CIPMPA/CPE/PMMT, por meio do qual reiterou integralmente as irregularidades anteriormente consignadas na Notificação, enfatizando que a paralisação das atividades se mostrou medida necessária e adequada para viabilizar a implementação das correções exigidas.

Nesse contexto, cumpre destacar que tais determinações inserem-se no âmbito do poder de polícia ambiental, expressão legítima da supremacia do interesse público e do dever constitucional de proteção ao meio ambiente, nos termos do art. 225 da Constituição Federal. Trata-se de atuação administrativa de natureza preventiva, orientada pelos princípios da precaução e da prevenção, cuja finalidade é evitar a ocorrência de danos ambientais de difícil ou impossível reparação.

A Constituição Federal, em seu art. 225, estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público, dentre outras atribuições, controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente.

Sob essa perspectiva, impende ressaltar que tanto a notificação quanto as obrigações, incluindo a medida de paralisação das atividades, por constituírem atos administrativos típicos de exercício do poder de polícia ambiental, ostentam presunção de legitimidade e de veracidade, atributos reconhecidos de forma pacífica pela doutrina e pela jurisprudência.

Tais atributos, inerentes à atuação do Poder Público, somente podem ser elididos por prova robusta, inequívoca e pré-constituída em sentido contrário, cabendo ao administrado o ônus de desconstituí-la mediante a produção de prova capaz de infirmar aquilo que fora constatado pela autoridade competente.

No caso concreto, observa-se que
o
apelante não logrou êxito em cumprir esse ônus probatório. Com efeito, os documentos acostados aos autos — notadamente alvará de funcionamento, certificado de destinação de resíduos e relatório técnico subscrito por profissional contratado pela própria empresa — não se revelam suficientes para infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado.

A apelante logrou comprovar que detém as licenças administrativas necessárias ao seu funcionamento, como o Alvará Municipal e a Licença de Operação emitida pelo órgão ambiental. Tal documentação,
por certo, atesta a regularidade formal do empreendimento e constitui condição para o exercício de sua atividade.

Contudo, a posse de licenças não confere à empresa um salvo-conduto para operar em desacordo com as normas técnicas e ambientais, nem a exime do dever contínuo de manter suas instalações em perfeitas condições de funcionamento, de modo a prevenir e mitigar os riscos de degradação ambiental inerentes à sua atividade.

O licenciamento ambiental é um ato complexo e dinâmico, cuja validade está condicionada ao cumprimento permanente das condicionantes e da legislação aplicável. A mera existência de licenças e autorizações administrativas não confere ao particular um direito absoluto ao exercício da atividade, tampouco o exime do dever contínuo de observar as condicionantes ambientais e manter suas instalações em conformidade com as exigências técnicas aplicáveis.

O licenciamento ambiental possui natureza dinâmica, exigindo permanente adequação às normas e às condições de operação, sob pena de intervenção estatal legítima.

O ato coator, materializado na Notificação no 8641000225 e detalhado no Auto de Inspeção no 8641000125, não se fundamentou na ausência de licenças, mas em constatações fáticas, verificadas
in loco
pela fiscalização ambiental. As irregularidades apontadas — fissuras e rachaduras no piso impermeabilizado, canaletas de contenção danificadas e sistema SAO com manutenção deficiente — são de natureza eminentemente técnica e estrutural, e possuem nexo de causalidade direto com o risco de dano ambiental, especificamente a contaminação do solo e, potencialmente, do lençol freático por efluentes contendo óleos e graxas.

Nesse diapasão, a atuação da autoridade policial ambiental encontra-se amparada no poder-dever de polícia administrativa ambiental, que lhe impõe a obrigação de fiscalizar e adotar as medidas necessárias para prevenir a ocorrência de danos ao meio ambiente, em observância ao mandamento constitucional do art. 225 da Constituição Federal e aos princípios da prevenção e da precaução.

O princípio da prevenção impõe que, havendo certeza do dano ambiental, este deve ser prevenido, como preconizado pela Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992. Já o princípio da precaução determina que, mesmo diante da incerteza científica, devem ser adotadas medidas eficazes para impedir a degradação ambiental. Ambos os princípios informam e fundamentam a atuação do Poder Público na tutela ambiental, autorizando a adoção de medidas acautelatórias mesmo diante de risco potencial de dano.

A medida de paralisação temporária, embora gravosa, mostrou-se proporcional e razoável diante do cenário fático descrito. Não se tratou de uma interdição definitiva, mas de uma suspensão condicionada à correção das deficiências. O objetivo do ato não foi meramente punitivo, mas sim acautelatório e corretivo, visando compelir o empreendedor a adequar suas instalações para garantir a eficácia dos sistemas de contenção e tratamento de efluentes.

A proporcionalidade da medida administrativa deve ser aferida à luz dos subprincípios da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.

No caso concreto, a paralisação temporária das atividades revela-se adequada ao fim pretendido, qual seja, a prevenção de dano ambiental; necessária, pois não havia outra medida menos gravosa capaz de assegurar a efetiva correção das irregularidades; e proporcional em sentido estrito, pois o interesse público na proteção ambiental sobrepõe-se ao interesse particular na continuidade imediata das atividades econômicas, especialmente quando estas são exercidas em desconformidade com as normas técnicas aplicáveis.

Adentra-se, aqui, no campo da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. Tais atributos, inerentes à atuação do Poder Público, somente podem ser elididos por prova robusta, inequívoca e pré-constituída em sentido contrário.

A apelante, embora tenha juntado um relatório de vistoria particular, que classifica as irregularidades como "pontos a serem melhorados", tal documento, por sua natureza unilateral, não possui o condão de, por si só, desconstituir a fé pública do ato emanado do agente estatal, que descreveu detalhadamente, inclusive com coordenadas geográficas e registro fotográfico, as falhas estruturais.

De igual modo, o relatório técnico apresentado pela apelante, por se tratar de documento produzido unilateralmente e no interesse exclusivo da parte, não possui força probatória bastante para afastar, por si só, a presunção de legitimidade do ato administrativo. Carece tal documento de imparcialidade e de submissão ao contraditório, não se equiparando, portanto, a eventual prova pericial oficial ou a manifestação técnica emanada de órgão ambiental competente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a presunção de legitimidade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, não sendo suficiente, para tal fim, a apresentação de documentos unilaterais produzidos pela própria parte interessada. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

“
AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. DANOS AMBIENTAIS.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
. COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE VIOLAÇÃO DOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
(...)
.5.
Contudo, no caso concreto, não foram apresentados argumentos robustos que pudessem infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo
, sobretudo tendo em vista que a suspensão de liminar e de sentença não configura o ambiente processual adequado para realização de instrução probatória, que poderia culminar numa conclusão diversa da defendida pela parte requerente .6.
Não apontou a parte agravante situações específicas ou dados concretos que efetivamente pudessem demonstrar que o comando judicial atual não deve prevalecer com relação ao reconhecimento de violação dos bens jurídicos tutelados pela legislação de regência
.

Agravos internos improvidos.
”

(STJ -
AgInt
na SLS: 2854 PR 2020/0331291-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 07/06/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
30/10/2023)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte:

“
E M E N T A DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. COORDENADAS GEOGRÁFICAS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS
. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
5. Os atos administrativos ambientais gozam de presunção de legitimidade, veracidade e autoexecutoriedade, presunções que somente podem ser elididas mediante prova robusta e inequívoca em sentido contrário
.
(...)
IV. Dispositivo e tese 9. Recurso não provido. Tese de julgamento:
(...)
3.
A presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais somente pode ser elidida mediante prova robusta e inequívoca, incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência
.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10370941120258110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 18/02/2026, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/02/2026)
.

Nesse contexto, os precedentes colacionados convergem de forma inequívoca para a consolidação do entendimento de que os atos administrativos, notadamente aqueles emanados no exercício do poder de polícia ambiental, são revestidos de presunção de legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante a apresentação de prova robusta, inequívoca e pré-constituída em sentido contrário.

Tal orientação jurisprudencial, longe de constituir mera diretriz abstrata, revela-se plenamente aplicável ao caso concreto, no qual a parte impetrante/apelante se limitou a produzir elementos unilaterais e desprovidos de força probatória suficiente para infirmar as constatações técnicas levadas a efeito pela autoridade competente.

Assim, à míngua de demonstração cabal de ilegalidade ou abuso de poder, impõe-se a preservação do ato administrativo impugnado, em prestígio não apenas à legalidade administrativa, mas, sobretudo, à tutela efetiva do meio ambiente, bem jurídico de envergadura constitucional.

Ademais, não há nos autos comprovação idônea de que as irregularidades apontadas pela fiscalização tenham sido efetivamente sanadas. Inexiste laudo técnico independente, validado por órgão competente, ou qualquer outro elemento probatório que demonstre a correção das falhas estruturais e operacionais identificadas durante a vistoria. Tal circunstância revela-se decisiva para a solução da controvérsia, uma vez que a pretensão mandamental exige prova pré-constituída e inequívoca do direito alegado, o que não se verifica na hipótese.

A ausência de demonstração cabal da regularidade ambiental do empreendimento impede o reconhecimento de direito líquido e certo à continuidade das atividades. O mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, assim entendido aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Não se presta o writ à dilação probatória ou ao exame aprofundado de questões fáticas controvertidas.

Corrobora este entendimento o acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1027859-20.2025.8.11.0000, que, ao analisar a mesma lide em sede recursal, foi categórico ao afirmar a prevalência da presunção de legitimidade do ato administrativo e a insuficiência da prova produzida pela apelante para afastá-la.

No que tange à alegação de desproporcionalidade da medida, não merece acolhida. A paralisação temporária das atividades, condicionada à regularização das inconformidades, constitui medida adequada e proporcional ao risco identificado.

A atividade de lavagem de veículos pesados envolve a utilização de produtos químicos e a geração de efluentes potencialmente poluidores, que, se não adequadamente contidos e tratados, podem causar sérios danos ao solo e aos recursos hídricos.

A existência de fissuras no piso impermeabilizado e de falhas no sistema de contenção e tratamento de efluentes representa risco concreto de contaminação ambiental, justificando plenamente a intervenção estatal.

A alegação da apelante de que a existência de dupla camada de concreto no piso mitigaria o risco de contaminação não afasta a legitimidade da medida administrativa. Ainda que se admita a existência de tal estrutura, o que não foi comprovado de forma inequívoca nos autos, a presença de fissuras e rachaduras compromete a eficácia do sistema de impermeabilização, permitindo a infiltração de efluentes no solo. A fiscalização ambiental constatou in loco a existência de tais falhas estruturais, circunstância que, por si só, justifica a adoção de medidas preventivas.

Quanto ao argumento de que a interdição violaria o princípio da livre iniciativa e causaria prejuízos irreparáveis à empresa e aos seus empregados, cumpre observar que o exercício da atividade econômica não é absoluto, devendo ser compatibilizado com outros valores constitucionais, notadamente a proteção ao meio ambiente.

A Constituição Federal, em seu art. 170, estabelece que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a
todos
uma
existência
digna, conforme os ditames da justiça social, observados, dentre outros princípios, a defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que a atuação da Administração Pública se deu dentro dos limites da legalidade, não havendo elementos que indiquem desvio de finalidade, excesso ou abuso de poder. Ao contrário, a medida de paralisação mostrou-se adequada e proporcional diante do risco ambiental identificado, constituindo providência legítima de natureza cautelar.

Destarte, não se vislumbra no ato impugnado ilegalidade ou abuso de poder. Ao contrário, a autoridade agiu no exercício regular de seu poder de polícia, em conformidade com os princípios que regem o Direito Ambiental. A proteção ao meio ambiente constitui dever constitucional do Poder Público, que deve atuar de forma preventiva e repressiva para evitar a ocorrência de danos ambientais, em observância aos princípios da prevenção e da precaução.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer ilegalidade apta a justificar a concessão da segurança, tampouco fundamento jurídico que autorize a reforma da sentença recorrida.

Da remessa necessária

Cabe assinalar, por fim, que não se configura, na hipótese vertente, a necessidade de submissão da sentença ao reexame necessário, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009, porquanto referido instituto incide exclusivamente nas hipóteses em que há concessão da segurança. Não sendo este o caso dos autos — em que a ordem foi expressamente denegada —, revela-se inaplicável a remessa obrigatória, à míngua de previsão legal que autorize sua extensão às decisões de natureza denegatória.

Ante o exposto,

CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Não conheço da remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026